Tribunal: TJES
Processo: 5002364-81.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002364-81.2021.8.08.0014

APELANTES/APELADOS: KLEDIR PETER VERDIN, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA E VALE S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de prejuízos à atividade agrícola atribuídos ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.
2. O autor pleiteia majoração da indenização por danos materiais e reconhecimento de danos morais. As rés sustentam ausência de comprovação da atividade produtiva, inexistência de nexo causal e insuficiência de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia inversão do ônus da prova e de adequada instrução probatória em demanda indenizatória decorrente de desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores por força do art. 17 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
5. A sentença fundamentou o reconhecimento do dano e do nexo causal em elementos unilaterais, sem efetivamente oportunizar às rés se desonerar de seu ônus probatório quanto aos elementos da sua responsabilidade (dano e nexo causal).
6. A ausência de decisão prévia sobre a inversão do ônus da prova e a limitação da instrução configuram cerceamento de defesa.
7. Inviável o julgamento imediato da causa pelo tribunal, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação prévia da inversão do ônus da prova em demandas decorrentes de desastre ambiental em que a instrução se mostra deficitária configura cerceamento de defesa. 2. É necessária a reabertura da instrução processual quando não oportunizada às partes a adequada produção de prova sobre o nexo causal e os danos alegados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 370, 373, §§ 1º e 2º, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.08.2023; TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-81.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEDIR PETER VERDIN e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de prejuízos à atividade agrícola atribuídos ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.
2. O autor pleiteia majoração da indenização por danos materiais e reconhecimento de danos morais. As rés sustentam ausência de comprovação da atividade produtiva, inexistência de nexo causal e insuficiência de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prévia inversão do ônus da prova e de adequada instrução probatória em demanda indenizatória decorrente de desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Vítimas de desastres ambientais são equiparadas a consumidores por força do art. 17 do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
5. A sentença fundamentou o reconhecimento do dano e do nexo causal em elementos unilaterais, sem efetivamente oportunizar às rés se desonerar de seu ônus probatório quanto aos elementos da sua responsabilidade (dano e nexo causal).
6. A ausência de decisão prévia sobre a inversão do ônus da prova e a limitação da instrução configuram cerceamento de defesa.
7. Inviável o julgamento imediato da causa pelo tribunal, ante a necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação prévia da inversão do ônus da prova em demandas decorrentes de desastre ambiental em que a instrução se mostra deficitária configura cerceamento de defesa. 2. É necessária a reabertura da instrução processual quando não oportunizada às partes a adequada produção de prova sobre o nexo causal e os danos alegados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 370, 373, §§ 1º e 2º, e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.08.2023; TJES, AC nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002364-81.2021.8.08.0014

APELANTES/APELADOS: KLEDIR PETER VERDIN, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA E VALE S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de 4 (quatro) recursos de Apelação Cível interpostos por
KLEDIR PETER VERDIN
(ID 18863173),
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS DE PETROLEO LTDA
(ID 18863177),
VALE S.A.
(ID 18863181) e
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(ID 18863245) contra a r. sentença (ID 18863160) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, em razão dos impactos causados na atividade agrícola do autor após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Sustenta o primeiro recorrente
KLEDIR PETER VERDIN
, em síntese (ID 18863173), que:
(i)
faz
jus
à indenização pelo prejuízo material em patamar superior ao fixado, correspondente à perda real do potencial produtivo de café e banana em seu imóvel rural;
(ii)
os laudos técnicos anexados comprovam a inviabilidade da atividade após a proibição da captação de água no Córrego São João Grande;
(iii)
e que o pedido de indenização por danos morais merece ser acolhido.

As empresas rés
SAMARCO, VALE e BHP
, em suas respectivas razões (IDs 18863177, 18863181 e 18863245), aduzem que:
(i)
não há prova da condição de produtor rural e da comercialização de produtos anterior ao evento;
(ii)
a proibição administrativa de captação de água não possui nexo técnico com o desastre; e que
(iii)
os danos materiais não foram comprovados por prova pericial idónea.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (IDs 18863242, 18863243, 18863250).

Pois bem.

(DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO)

Argui-se, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a insuficiência da instrução probatória e a ausência de observância da prévia inversão do ônus da prova em favor da vítima do desastre ambiental.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de parcial procedência fundamentou o nexo causal e o dano em documentos unilaterais, enquanto as rés insurgem-se, alegando a ausência de prova técnica.

Ocorre que as vítimas de desastres ambientais, como o de Mariana/MG, são consideradas consumidoras por equiparação (
bystanders
), nos termos do art. 17 do CDC, conforme julgados recentes deste E. TJ/ES ao analisar casos similares aos dos autos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S .A., em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de Ação de Indenização movida por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). O agravado, que afirma ser pescador, pleiteia reparação por danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se o CDC é aplicável ao caso, configurando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) Determinar a extensão da inversão do ônus da prova em relação às alegações do autor sobre os danos materiais e morais causados pelo acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos, que não são consumidores diretos, a condição de consumidores por equiparação, aplicável às vítimas de desastres ambientais. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que vítimas de acidentes ambientais, como o rompimento da barragem de Mariana/MG, podem ser consideradas consumidoras por equiparação. A inversão do ônus da prova, com base no CDC, é válida em relação à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, considerando que o agravado alega ser pescador afetado pelo desastre
. No entanto, a inversão do ônus da prova não pode impor à agravante o dever de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou a não prática da atividade pesqueira pelo agravado, conforme o artigo 373, § 2º, do CPC,
cabendo ao autor comprovar os danos individuais alegados
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo o agravado como consumidor por equiparação. A inversão do ônus da prova incide apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, sendo do autor o ônus de provar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art . 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5008317-97.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j . 27/03/2024; TJES, AI nº 5001133-27.2022.8.08 .0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50002108120248089101, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 31/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S .A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos de ação indenizatória movida por Carlos Jorge dos Santos, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e inépcia da inicial, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, fixou os pontos controvertidos e determinou a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do CPC/15. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, que teria causado a contaminação do lençol freático da propriedade do autor e prejuízos à sua atividade agrícola. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Determinar se é cabível a inversão do ônus da prova, considerando os prejuízos ambientais alegados pelo autor e o enquadramento como consumidor por equiparação; (ii) Analisar se a inversão do ônus probatório implica imposição de prova impossível ou excessivamente difícil à agravante, nos termos do artigo 373, § 2º, do CPC/15. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança de suas alegações, dispositivo aplicável ao caso por força do artigo 17 do CDC, que equipara vítimas de desastres ambientais a consumidores (bystanders). O artigo 373, § 1º, do CPC/15, autoriza a redistribuição do ônus da prova em razão da maior facilidade probatória de uma das partes, desde que não gere situação de prova impossível ou excessivamente difícil, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva e ilimitada, fundamentada na teoria do risco integral, no princípio do poluidor-pagador e na precaução ambiental, o que justifica a inversão do ônus probatório em favor da vítima ambiental.
Nos casos decorrentes do desastre ambiental de Mariana, o TJES tem reiterado que a redistribuição do ônus da prova deve observar a vulnerabilidade técnica e financeira das vítimas, atribuindo à empresa causadora do dano a comprovação de elementos relacionados à extensão e à causalidade dos prejuízos ambientais
, sem afastar a necessidade de demonstração mínima pelo autor de elementos que embasem suas alegações. No caso em análise, é cabível a inversão do ônus da prova em relação à extensão do desastre ambiental e à contaminação do imóvel do autor, considerando que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para produzir os elementos probatórios necessários.
Não há que se falar em prova impossível (prova diabólica), uma vez que a agravante pode demonstrar as condições do imóvel e a eventual inexistência de contaminação ou danos ambientais. Cabe ao autor apresentar prova mínima quanto à sua condição de pequeno agricultor e aos danos morais alegados, de modo a não impor à parte agravante o encargo de provar fatos relacionados exclusivamente ao cotidiano e à vida privada do demandante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, e no artigo 17 do CDC, bem como no artigo 373, § 1º, do CPC/15, quando demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do autor . A inversão do ônus probatório não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima pelo autor em relação a fatos que digam respeito exclusivamente à sua condição pessoal ou aos danos morais pleiteados. A parte causadora do dano ambiental deve comprovar a inexistência de relação causal entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados, em razão de sua maior capacidade técnica e financeira para produzir tal prova. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts . 6º, VIII, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 09.09.2016 . STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15.12 .2017. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j . 26.11.2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50098202220248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, 06/02/2025)

No presente caso, verifica-se que o autor provou sua condição de meeiro, por meio de contrato de parceria firmado por intermédio do sindicato respectivo, além de ter acostado aos autos laudo de técnico agrônomo que atesta as perdas de suas safras no período em destaque. Diante disso, por certo, à luz da jurisprudência pacífica citada, caberia às rés afastar a caracterização dos elementos de sua responsabilidade civil.

Entretanto, não houve a oportuna inversão do ónus da prova, o que implica no nítido cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizado efetivamente as rés se desincumbirem do ônus probatório quanto às teses meritórias de ausência de dano e de falta de nexo de causalidade entre os danos apontados pelo autor e o rompimento da barragem de Mariana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Mutatis mutandis
, colhe-se a mesma conclusão do aresto a seguir:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária
. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau.
Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória
. 4 . Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5.
Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias
, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6.
À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei.
7. Preliminar acolhida para anular a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000634-21 .2019.8.08.0005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 03/03/2023)

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença é nula, pois não foi oportunizado às Apelantes ora rés a efetiva desincumbência de seu ônus probatório. Ademais, como é evidente, a causa não se encontra madura para julgamento por esta instância, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, o que impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, suscito e acolho a preliminar de cerceamento de defesa para
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação e instrução, com a devida e prévia inversão do ónus da prova.

Julgo
PREJUDICADOS
os recursos de Apelação ora interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.